Tribunal: TJDFT
Processo: 0704612-23.2023.8.07.0014
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pela ré, SPE MIRANTE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, e recurso adesivo interposto pelo autor, JOSÉ CARLOS BORGES JUNIOR, para reformar sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual com pedido indenizatório. Ao ID 78363410 a apelante SPE MIRANTE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A informa a desistência do recurso interposto. Considerando que a apelação ainda não foi julgada, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do art. 87, VIII, do RITJDFT: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] VIII - homologar desistências e autocomposições das partes. Assim, com fundamento no art. 998 do CPC e no art. 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso. Julgo prejudicado o recurso adesivo, nos termos do art. 997, § 2o, do CPC. Preclusa a decisão, baixem os autos ao Juízo de origem com as cautelas de praxe. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator